Tribunal: TJES
Processo: 5018149-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018149-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO JUNIOR PRATA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL C/C LUCROS CESSANTES. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGAM OS AUTORES QUE SÃO LOCATÁRIOS DE UM PONTO COMERCIAL NO LOCAL ONDE ENCONTRA-SE A INSTALAÇÃO DE Nº. 78249 E NO DIA 29/10/2021 O REFERIDO LOCAL E OUTRO PRÓXIMO FICARAM SEM ENERGIA, ASSIM, REALIZARAM CHAMADA JUNTO A REQUERIDA NO INÍCIO DO DIA, PORÉM A MESMA SÓ ENVIOU EQUIPE AO FINAL DO DIA PARA SANAR O PROBLEMA, OCASIONANDO, DESTE MODO, TRANSTORNOS E IMPEDINDO O SEU TRABALHO, PELO QUE REQUEREM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ESTES EM DOBRO.
(2). ANTÍTESE.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA, COM OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES NOS TERMOS E DEFINIÇÕES QUE LHE CABE, TRATADO-SE CASO TÉCNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DE CANAIS DE REDE, SENDO UM SERVIÇO REALIZADO E FINALIZADO ÀS 17:06 HORAS DO MESMO DIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil a fim de
CONDENAR
a requerida, a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor de forma única, aos autores, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA VERGASTADA, BEM COMO CONDENAR OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
EM SUMA, POSTULAM PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MOTIVOS DE QUESTÕES TÉCNICAS ESTRUTURAIS. É INCONTROVERSO QUE OCORREU A DEMORA NO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. OBSERVA-SE QUE AQUELA SOMENTE FOI RESTABELECIDA NO FINAL DO DIA, OU SEJA, OS AUTORES FICARAM POR VOLTAS DAS 08H ÀS 17H SEM O ABASTECIMENTO DO SERVIÇO EM SEU PONTO COMERCIAL. EMBORA A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DO RAMAL, ISTO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO, DESTA FORMA INDUBITÁVEL QUE A PARTE RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E INEFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DOS PADRÕES DA ANEEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESTOU CARACTERIZADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
DANO MATERIAL NÃO RESTOU COMPROVADO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.